Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Número do processo: 0707465-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ZULMIRA MARIA BARROSO DA COSTA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora